Tribunal: TJES
Processo: 0001509-64.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001509-64.2019.8.08.0013

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ILSON DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOA – MAJORAÇÃO EM 25% DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC
–
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1.
Acerca do adicional pleiteado, sobre valor da aposentadoria por invalidez será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa para a realização de suas atividades e cuidados habituais, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213, de 24/07/1991, e na Instrução Normativa nº. 77/2015 do Ministério da Previdência Social.

2.
A benesse cabe aos titulares de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o Tema 1095/STF, (RE 1.221.446, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publ. 04/08/2021).

3.
A data do início do benefício é a mesma da aposentadoria por invalidez, desde que comprovada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, podendo, no entanto, ser concedido a qualquer tempo. (REsp n. 897.824/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 14/11/2011).

4.
O termo inicial do acréscimo de 25% deve refletir o momento em que o segurado passou a necessitar da assistência permanente de outra pessoa, podendo ser fixado: a) na data da concessão ou do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por incapacidade permanente; b) na data do requerimento administrativo específico ou da citação; c) a data da perícia judicial (Tema 275/TNU).

5.
No caso dos autos, em 01/03/1997 foi concedido ao autor benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de paraplegia, e no documento de fl. 1172/v há decisão do INSS reconhecendo o direito do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). Neste mesmo documento a autarquia previdenciária informa que o requerimento foi formulado em 24/03/1997, contudo, só foi analisado em 30/10/2018. Na análise, inclusive, o INSS faz referência ao pedido datado em 24/03/1997. Outrossim, é de ser reconhecido o direito ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria por invalidez permanente desde 23/03/1997, data do requerimento, ocasião em que o autor já tinha necessidade do auxílio permanente de terceiros, devendo ser mantida a condenação do INSS ao pagamento retroativo do benefício respeitada a prescrição quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda).

6.
Acerca da forma de atualização dos valores devidos, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado, para fins de correção monetária, como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária. (STJ – AgInt – REsp 1992472 SP 2022/0080489-2 – Primeira Turma – Decisão: 22/08/2022)

7
.
Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T

trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra r. sentença de fls. 186/192 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES que, na
“ação previdenciária de pagamento retroativo da majoração de aposentadoria”
ajuizada por
ILSON DE ARAÚJO SILVA
, julgou procedente em parte o pedido inicial para impor ao INSS que proceda o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre a aposentadoria por invalidez do autor, de forma retroativa, ou seja, referente ao período não prescrito de 22/07/2014 até 30/10/2018.

Em suas razões, aduz o recorrente que somente na perícia revisional realizada em 29/10/2018 foi constatada a necessidade do autor de auxílio permanente, devendo ser o termo inicial para concessão do benefício.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0001509
-
64
.20
19
.8.08.00
13

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
PELADO:
ILSON DE ARAÚJO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra r. sentença de fls. 186/192 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES , na
“ação previdenciária de pagamento retroativo da majoração de aposentadoria”
ajuizada por
ILSON DE ARAÚJO SILVA.

No caso em comento, extrai-se da exordial que o autor, ora apelado, aposentado por invalidez em razão de acidente de trabalho, ajuizou a presente demanda buscando, tão somente, o pagamento retroativo do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no artigo 45 da Lei nº. 8.123/1991, vez que, segundo ele, necessita de assistência permanente de outra pessoa desde 1997.

Após regular trâmite do feito, foi proferida a r. sentença objurgada que julgou procedente em parte o pedido inicial para impor ao INSS que proceda o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre a aposentadoria por invalidez do autor, de forma retroativa, ou seja, referente ao período não prescrito de 22/07/2014 até 30/10/2018.

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que somente na perícia revisional realizada em 29/10/2018 foi constatada a necessidade do autor de auxílio permanente, devendo ser o termo inicial para concessão do benefício.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Acerca do adicional pleiteado, sobre valor da aposentadoria por invalidez será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa para a realização de suas atividades e cuidados habituais, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213, de 24/07/1991, e na Instrução Normativa nº. 77/2015 do Ministério da Previdência Social. Veja-se:

Art. 45.
O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 216.
O aposentado por invalidez a partir de 5 de abril de1991, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, terá direito ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da renda mensal de seu benefício, ainda que a soma ultrapasse o limite máximo do salário de contribuição, independentemente da data do início da aposentadoria sendo devido a partir:

I –
da data do início do benefício, quando comprovada a situação na perícia que sugeriu a aposentadoria por invalidez; ou

II –
da data do pedido do acréscimo, quando comprovado que a situação se iniciou após a concessão da aposentadoria por invalidez, ainda que a aposentadoria tenha sido concedida em cumprimento de ordem judicial.

A benesse cabe aos titulares de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o Tema 1095/STF, (RE 1.221.446, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publ. 04/08/2021).

A data do início do benefício é a mesma da aposentadoria por invalidez, desde que comprovada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, podendo, no entanto, ser concedido a qualquer tempo. (REsp n. 897.824/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 14/11/2011).

A esse respeito, o Tema 275/TNU fixou a seguinte tese jurídica:

“O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, concedido judicialmente, deve ser:

I.
a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;

II.
a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;

III.
a data do requerimento administrativo específico do adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;

IV.
a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;

V.
a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa em momento anterior”.

Em síntese, o termo inicial do acréscimo de 25% deve refletir o momento em que o segurado passou a necessitar da assistência permanente de outra pessoa, podendo ser fixado: a) na data da concessão ou do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por incapacidade permanente; b) na data do requerimento administrativo específico ou da citação; c) a data da perícia judicial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE 25% NA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS. -
Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, fixado o termo inicial do adicional de 25% na data do requerimento administrativo da aposentadoria por incapacidade permanente (27.09.2012), quando o autor já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.
- No caso, o autor encontra-se interditado judicialmente desde 30.06.2010, e não se cogita de prescrição em se tratando de incapazes, a teor do artigo 198, inciso I, do Código Civil, c.c. os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, não podendo ser prejudicado pela inércia de sua curadora, de forma que foi afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal. - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015. - Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5040413-52.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julg. 30/06/2022, Int.: 05/07/2022)

No caso dos autos, em 01/03/1997 foi concedido ao autor benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de paraplegia, e no documento de fl. 1172/v há decisão do INSS reconhecendo o direito do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).

Neste mesmo documento a autarquia previdenciária informa que o requerimento foi formulado em 24/03/1997, contudo, só foi analisado em 30/10/2018. Na análise, inclusive, o INSS faz referência ao pedido datado em 24/03/1997.

Outrossim, é de ser reconhecido o direito ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria por invalidez permanente desde 23/03/1997, data do requerimento, ocasião em que o autor já tinha necessidade do auxílio permanente de terceiros, devendo ser mantida a condenação do INSS ao pagamento retroativo do benefício respeitada a prescrição quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda).

Acerca da forma de atualização dos valores devidos, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado, para fins de correção monetária, como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária. (STJ – AgInt – REsp 1992472 SP 2022/0080489-2 – Primeira Turma – Decisão: 22/08/2022)

Assim, perfeita está a r. sentença que fixou o INPC, como índice de atualização a partir do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, com juros de mora incidentes a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Em razão do enfrentamento de toda a matéria no recurso de apelação, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.